Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-60.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL. COBRANÇA INSISTENTE E ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, afastando a condenação por danos morais.
2. Alega a recorrente que recebeu mensagens e notificações de cobranças por cerca de quatro anos, o que violou sua tranquilidade e denotou descaso com os direitos básicos do consumidor. Afirma que o dano é in re ipsa, pois foi cobrada insistentemente por dívida que não contraiu e precisou recorrer ao Judiciário para resolver a questão. Requer a reforma da decisão para a condenação da ré ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se as cobranças realizadas pela recorrida foram capazes de violar direitos da personalidade da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Embora no caso esteja caracterizada a falha na prestação dos serviços, a cobrança de débitos indevidos, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração da violação aos direitos da personalidade. Em que pesem as alegações da autora, o precedente citado no recurso indica que o dano moral decorre da reiteração da cobrança, o que não foi demonstrado no caso.
6. De fato, a autora apresentou cópia de dois e-mails de cobrança, sem indicação da data (ID 78512096 - Pág. 4 e 78512096 - Pág. 6), o que não é suficiente para demonstrar a abusividade da conduta e violar direitos da personalidade do consumidor.
7. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
8. A mera alegação de que as cobranças teriam se dado de forma excessiva e abusiva, sem a efetiva comprovação, não basta para ensejar a pretendida compensação por danos morais (art. 373, inciso I, do CPC).
9. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora (ausente a comprovação de qualquer conduta da empresa a afetar substancialmente os direitos da personalidade), não se justifica a reparação pretendida a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o. CPC, art. 373, inc. I.